Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão citra petita. Anulação. Causa madura. Empresário individual. Redirecionamento da execução. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deixou de apreciar o pedido de redirecionamento da execução para empresário individual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica é citra petita e se há possibilidade de redirecionamento da execução para o empresário individual com suspeita de dissolução irregular.
III. Razões de decidir
3. Revela-se citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido de redirecionamento da execução contra empresário individual.
4. Reconhecida a nulidade da decisão por julgamento citra petita, prossegue-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, haja vista que a questão se encontra pronta para julgamento.
5. Modificada a natureza da sociedade empresária no curso da execução para empresa individual e havendo suspeita de seu encerramento irregular, faz-se possível o redirecionamento da execução para a pessoa física representante da empresa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Por isso, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física, haja vista a inexistência de separação patrimonial. Precedentes.
6. Afeto o pedido recursal ao redirecionamento do empresário individual, independente do procedimento de levantamento do véu de eventual personalidade, tem-se por operada a desistência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que ora se extingue.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3o, inc. IV e 1.015, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 12/9/2023; TJDFT, AGI 0744901-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 10/4/2024; Acórdão 1852160, 0707409-77.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. em 17/04/2024; Acórdão 1805470, 0744662-36.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. em 23/01/2024; Acórdão 1800724, 0739933-64.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. em 07/12/2023; Acórdão 1793852, 0737979-80.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. em 29/11/2023.